Tribunal: STF
Processo: Rcl 44215
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda., contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 100743-96.2016.5.01.0521.
    Das razões expostas na peça vestibular, tem-se que Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda. controverte a irrecorribilidade da decisão que assentou a irrecorribilidade da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por si interposto no Processo nº 100743-96.2016.5.01.0521, com fundamento no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT. No ponto, afirma:
    “Ao proferir a supracitada decisão, o Ministro Relator subtraiu da parte a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele Tribunal e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal em recurso extraordinário.”
    A parte reclamante afirma também que “a questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633”.
    Afirma, assim, que a manutenção do ato reclamado 
    “compromet[e] a sistemática da repercussão geral e subvert[e] a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para proferir em última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.”
    Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda. ainda conclui que
    “o juízo de transcendência como hoje se está a se perfazer sem fixação de tema por questões que deem ao jurisdicionado uma previsibilidade não subjetiva acaba por ferir o propósito último desse instituto de evitar o assoberbamento dos tribunais com questões de interesse das (sic) unicamente das partes e não da coletividade, de forma que conflitos desnecessários decorrentes de uma litigância lotérica prevaleçam.”
    Requer que seja julgada procedente a reclamação para
    “determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência de um recurso, oportunizando a possibilidade da causa chegar a esse STF”.
    É o relatório. Decido.
    Outrossim, compulsados os autos, verifico que a violação ao art. 5º, inciso II, da CF foi suscitada como irresignação à decisão do TRT 1 que, da análise dos fatos e provas do Processo nº 100743-96.2016.5.01.0521, concluiu que Márcio Moreira de Almeida não ocupava cargo de gerência, afastando, assim, a incidência do art. 62, II, da CLT, estando o acórdão assim ementado:
    “HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. ARTIGO 62, II DA CLT. A testemunha do reclamante era responsável pela área ambiental da ré e trabalhou com o autor por mais de 10 anos, mas apesar disso afirmou que o demandante era "técnico de qualidade", contrapondo-se a testemunha da ré. A prova documental acostada aos autos não favorece a reclamada. Não se verifica qualquer anotação na CTPS (ID. 3dd 519) do reclamante (presunção juris tantum), quanto ao quanto ao alegado exercício da função de confiança. Também não consta anotado o cargo de gerente no recibo de férias (ID. 2fe9629), período de gozo: 20.04.2015 a 09.05.2015, com previsão de retorno para o dia 10.05.2015 que o reclamante ocupasse o cargo de gerente, mas tão somente o de Técnico de Qualidade, muito embora tenha sido demitido na sequência (junho/2015). De igual modo, não há provas nos autos de que o reclamante possuísse poder de gestão autônomo, que pudesse se valer da posição administrativa do empregador, uma vez que era subordinado não só ao Presidente da empresa, mas a vários elos de comando acima dele. De igual forma, não provado o pagamento de valor a título de gratificação de função, ou mesmo que tivesse padrão salarial mais elevado em relação aos demais empregados. Portanto, a função exercida pelo autor não se enquadra no inciso II do artigo 62 da CLT.. Assim, afastada a incidência do artigo 62, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, estando o autor sujeito aos capítulos celetistas de jornada de trabalho, pelo que deveria estar sujeito ao controle de jornada (§ 2º do art. 74 da CLT), porém a ré não trouxe aos autos os devidos controles da frequência, prova pré-constituída, atraindo com isso a aplicação dos termos da Súmula 338 do TST. Recurso provido, neste particular.” (eDoc. 13, pp. 2 e3)
    Assim, razão jurídica não assiste à parte reclamante ao propor a presente reclamação por usurpação da competência do STF pelo TST ao decidir o agravo de instrumento em recurso de revista no Processo nº 100743-96.2016.5.01.0521, uma vez que a decisão da Justiça do Trabalho, além de fundamentada - em observância à tese do Tema 339 da repercussão geral -, tem natureza eminentemente infraconstitucional e/ou exige reanálise de fatos e provas, insuscetível de conhecimento na via recursal extraordinária.
    Ausente matéria constitucional passível de conhecimento em sede recursal extraordinária no Processo nº 100743-96.2016.5.01.0521, não há que se falar em usurpação da competência do STF pelo TST ao negar seguimento a recurso de sua competência por ausência do requisito da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. Vide precedente:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Discussão acerca de rescisão contratual. 3. Usurpação da competência desta Corte não configurada. Matéria de índole infraconstitucional. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43877 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020).
    Nem se diga que a previsão em acordo coletivo da ausência de controle de jornada para funcionários da Michelin que “ocupam cargo de chefia, supervisão ou gerência” aproveita a parte reclamante na análise da presente reclamação com fundamento no Tema nº 1046 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a matéria não foi objeto de análise nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, tenho sido suscitada tão somente em recurso de revista, como inovação recursal.
    Assim, a parte não logrou demonstrar a existência de debate no Processo nº 100743-96.2016.5.01.0521 relativo à validade de acordo coletivo por si celebrado, estando a controvérsia naqueles autos circunscrita à caracterização ou não das atribuições e do salário de Márcio Moreira de Almeida como inerentes à função de gerente para fins de incidência do art. 62, II, da CLT, que assim dispõe:
    “Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: 
    […]
    II - os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial.”
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, V, do CPC). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º). 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente